Tribunal: TCU
Processo: 025.234/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7473/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.234/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson de Souza Frasao (XXX.110.384-XX); Janete Clair da Silva Santos (XXX.028.504-XX); Jose Batista da Gama (XXX.664.324-XX); Luana Dias Rosa de Souza (XXX.747.355-XX); Maria Luana de Sousa (XXX.833.573-XX); Maysa Sousa de Lavor (XXX.180.644-XX); Saturnino Amando Araquam Junior (XXX.384.944-XX); Thiago do Nascimento Silva (XXX.003.304-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.